Tribunal: TJMT
Processo: 1025833-14.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025833-14.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO CESAR RODRIGUES - CPF: 459.238.331-15 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. OPOSIÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Ante a ausência dos vícios elencados, tendo o acórdão expressamente estabelecido os motivos constantes no recurso, inviável a pretensão da parte embargante, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

4.

Aplicação de multa ante o caráter manifestamente protelatório.

R E L A T Ó R I O

BENEDITO CESAR RODRIGUES
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, deixou de conhecer o recurso inominado interposto.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de contradição “
de modo que não foi comprovada a litispendência
” (tríplice identidade).

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1025833-14.2023.8.11.0002

Polo Ativo

BENEDITO CESAR RODRIGUES

Polo Passivo

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, deixou de conhecer o recurso inominado por ela interposto. Eis a ementa de julgamento:

RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATOS SUBMETIDOS E EXAMINADOS EM OUTRA DEMANDA. MESMO OBJETO. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" [AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 12/6/2020].

2. Hipótese dos autos em que a ocorrência (ou não) da venda casada no Contrato de Financiamento Veicular de n. 562810170 já foi apreciada em ação anterior, com o mesmo objeto.

3. Aplica-se a
teoria da identidade da relação jurídica material quando se verifica que a parte quer rediscutir uma ação ajuizada anteriormente (já julgada ou ainda em trâmite) pela mutação de algum dos elementos identificadores da ação, justificada pela segurança jurídica oriunda da coisa julgada, como ocorre na situação em exame.

4. Recurso não conhecido.

Argumenta, em síntese, que não há a configuração da tríplice identidade para o reconhecimento da litispendência, tendo como realce o fato de as partes rés serem distintas.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há contradição/erro – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas.

“Todavia, em detida análise, constata-se que a mesma parte distribuiu a ação sob o n. 1026153-64.2023.8.11.0002, no juízo do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande, com sentença de improcedência dos pedidos iniciais, cujo trânsito em julgado se deu em 23/2/2024. Naquela ação, a causa de pedir era justamente o reconhecimento da venda casada no contrato de n. 562810170, mas contra a empresa ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
.

[...]

Lado outro, não se pode olvidar que a matéria versada - prática (ou não) da venda casada no Contrato de Financiamento Veicular de n. 562810170 - já foi objeto daqueles autos, com o trânsito em julgado da sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

[...]

Denota-se, inquestionavelmente, que a matéria quanto ao fato (ocorrência da venda casada) está preclusa, o que impossibilita nova análise deste ponto.

[...]

Destaca-se que, em se considerando os elementos identificadores da ação,
seria inaplicável a teoria da tríplice identidade (art. 337, § 2º CPC 15), que exige que os elementos identificadores da demanda – partes, pedido e causa de pedir
– sejam os mesmos, uma vez que uma das partes é diferente.

Entretanto, nem sempre a referida teoria é suficiente para resolver as situações do mundo concreto, motivo por que se defende a apl
icação, em caráter residual, da teoria da identidade da relação jurídica material
, para evitar danos à segurança jurídica.

[...]

Essa teoria tem c
aráter residual e entra em cena quando se verifica que a parte quer rediscutir uma ação ajuizada anteriormente (já julgada ou ainda em trâmite) pela mutação de algum dos elementos identificadores da ação
. Nesses casos, pode-se pôr em prática a teoria da identidade da relação jurídica material.

[...]

O que justifica a aplicação da teoria da relação jurídica material (identidade da relação jurídica) é
exatamente a segurança jurídica oriunda da coisa julgada
, ao evitar o seguimento de ação que é mera repetição de outra já utilizada, com uma maquiagem a mais para dificultar a caracterização da litispendência.

[...]

Pois bem. Já tendo sido apreciado os fundamentos, com sentença transitada em julgado, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a situação acobertada pela preclusão
pro judicato
, inclusive a fim de evitar tumultos processuais.

Por ter a natureza de ordem pública, passível sua arguição de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

[...]”

O aresto
expressamente consignou
que não é o caso da tríplice identidade para a configuração da litispendência/coisa julgada, mas, sim, teoria da identidade da relação jurídica material, para evitar danos à segurança jurídica, de forma que cotejou a distinção entre os institutos, inclusive bem frisou o fato de as rés serem diversas. Também houve o destaque da natureza de ordem pública, por isso, passível sua arguição de ofício (preclusão
pro judicato
).

A irresignação é por divergência quanto ao exame da matéria, ou seja, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Sendo os embargos de declaração manifestamente protelatórios, uma vez que o acórdão expressamente consignou todos os pontos invocados sem a devida observância pela parte embargante, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §2º, CPC).

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar a elevação prevista no § 3º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024